Tribunal: TCU
Processo: 014.354/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3740/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Nestor André de Carli e do Sindicato de Gastronomia, Hospedagem, Bares e Casas Noturnas de Caxias do Sul e Região, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 702/2007 - Siafi 620215, firmado entre o Ministério do Turismo e o referido sindicato, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Estudo de caso da economia da experiência na Região da uva e vinho". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 25/7/2010, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Ofício 1093/2019/CGCV/SPOA/GSE/SE, recebido em 29/4/2019 (peças 102 e 109-110) e o Relatório de TCE 1458/2022, de 23/6/2022 (peça 117); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 126-129); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 014.354/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nestor André de Carli (XXX.625.840-XX); Sindicato de Gastronomia, Hospedagem, Bares e Casas Noturnas de Caxias do Sul e Região (87.500.559/0001-69). 1.2. Unidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.